Tribunal: STJ
Processo: 0046848-22.2012.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2513691 - SP(2023/0367851-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARCIA ROBERTA DA SILVA
ADVOGADOS
: REINALDO ARMANDO PAGAN - SP032255
DURVAL GONÇALVES NETO - SP032859
LINEU FERNANDO SILVA VIANNA - SP031212
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
JOAO GILBERTO SILVEIRA BARBOSA - SP086396
LEONARDO FALCÃO RIBEIRO - RO005408
AGRAVADO
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
OUTRO NOME
: ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
AGRAVADO
: MARIA DONIZETTI MARTINS DAVID
ADVOGADOS
: LUÍS FELIPE DE CARVALHO PINTO - SP112247
RONALDO VILLAS BOAS GUIMARÃES - SP297672
AGRAVADO
: REGINA APARECIDA DE SANTANA RIBEIRO
AGRAVADO
: MARIA LUIZA DA SILVA GONÇALVES
AGRAVADO
: ALFREDO MIMESSI JÚNIOR
AGRAVADO
: JOSÉ DA SILVA GONÇALVES
AGRAVADO
: INCERTOS E DESCONHECIDOS
ADVOGADO
: WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - CURADOR
ESPECIAL - SP160641
AGRAVADO
: ELI FAIZIBAIOFF
AGRAVADO
: MARCELA PAZ GONZALEZ FAIZIBAIOFF
ADVOGADA
: MARINA BORGES PEREIRA CEGAL TURRI - SP269484
INTERES.
: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA
ELETRICA PAULISTA
ADVOGADOS
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
DANIEL TELLES LOTTI - SP315538
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO ESPECIAL
Documento eletrônico VDA56116505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b2f87961-929c-42a0-8344-fb9f60a9c7fa

URBANA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA INADIMPLIDA.

POSSE SEM ANIMUS DOMINI. ÓBICES SUMULARES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial fundado no
III, "a", da CF, em ação de
art. 105,
usucapião especial urbana, sob incidência das Súmulas

e
284/STF, 83/STJ
7/STJ.
2. Ação de usucapião especial urbana julgada improcedente em primeiro grau, por
ausência de
em razão de o imóvel estar ocupado em virtude de contrato
animus domini
de compromisso de venda e compra não quitado, entendimento mantido pelo Tribunal
estadual, que reconheceu apenas a detenção do bem e o inadimplemento confesso da
autora.
3. O Tribunal de Justiça manteve a sentença de improcedência e rejeitou embargos de
declaração. O recurso especial da autora, inadmitido na origem, foi objeto de agravo, do
qual o relator no STJ conheceu para não conhecer do especial, por (i) deficiência de
fundamentação quanto ao
II, do CPC (
; (ii) acórdão alinhado à
art. 373,
Súmula 284/STF)
jurisprudência do STJ sobre a incompatibilidade, em regra, entre posse decorrente de
promessa de compra e venda e animus domini (
; e (iii) necessidade de
Súmula 83/STJ)
reexame de provas para infirmar a conclusão sobre ausência de
e dos
animus domini
requisitos da usucapião (
.
Súmula 7/STJ)
4. No agravo interno, a agravante sustenta: (a) violação ao
do CC, por exercer
art. 1.240
posse com ânimo de dona por mais de 12 anos, sem oposição; (b) possibilidade de
usucapião mesmo na condição de promitente compradora inadimplente, em
conformidade com precedente do STJ, afastando a
(c) violação ao
Súmula 83/STJ;
II, do CPC, por ausência de prova, pela parte requerida, de fato impeditivo,
art. 373,
modificativo ou extintivo do direito alegado; e (d) não incidência da
por
Súmula 7/STJ,
pretender apenas aplicação do direito aos fatos já fixados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento de
usucapião especial urbana quando a detenção do imóvel decorre de contrato de promessa
de compra e venda não adimplido, à luz do
do Código Civil, bem como se, no
art. 1.240
âmbito do recurso especial, é possível rever a conclusão das instâncias ordinárias sobre a
ausência de
e dos demais requisitos da usucapião, afastando-se os óbices
animus domini
das Súmulas 83 e 7 do STJ e da Súmula 284 do STF e reconhecendo-se violação do
II, do CPC.
art. 373,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A posse decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, em regra, é
incompatível com o
e não ampara pretensão de aquisição da propriedade
animus domini
por usucapião, salvo demonstração de situação excepcional de transmutação da posse, o
que não foi comprovado no caso concreto.
7. O acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ
sobre a matéria, o que atrai a incidência da
e impede o conhecimento do
Súmula 83/STJ
recurso especial sob alegação de violação ao
do Código Civil.
art. 1.240
8. Rever as conclusões da corte de origem acerca da inexistência de
e da
animus domini
ausência dos requisitos da usucapião especial urbana demandaria reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA56116505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b2f87961-929c-42a0-8344-fb9f60a9c7fa

9. A alegação de violação do
II, do CPC foi deduzida de forma genérica, sem
art. 373,
indicação precisa dos pontos do acórdão recorrido e da relevância do dispositivo para o
desfecho da controvérsia, configurando deficiência de fundamentação e atraindo a
incidência da Súmula 284/STF.
10. Os precedentes apresentados pela agravante, proferidos há mais de quinze anos,
refletem orientação superada e não infirmam a jurisprudência atual e dominante desta
Corte Superior, razão pela qual não afastam a aplicação da Súmula 83/STJ.
11. O agravo interno não trouxe argumentos novos ou elementos aptos a modificar os
fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já analisadas, o que
impõe a manutenção integral da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b2f87961-929c-42a0-8344-fb9f60a9c7fa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2513691 - SP(2023/0367851-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARCIA ROBERTA DA SILVA
ADVOGADOS
: REINALDO ARMANDO PAGAN - SP032255
DURVAL GONÇALVES NETO - SP032859
LINEU FERNANDO SILVA VIANNA - SP031212
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
JOAO GILBERTO SILVEIRA BARBOSA - SP086396
LEONARDO FALCÃO RIBEIRO - RO005408
AGRAVADO
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
OUTRO NOME
: ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
AGRAVADO
: MARIA DONIZETTI MARTINS DAVID
ADVOGADOS
: LUÍS FELIPE DE CARVALHO PINTO - SP112247
RONALDO VILLAS BOAS GUIMARÃES - SP297672
AGRAVADO
: REGINA APARECIDA DE SANTANA RIBEIRO
AGRAVADO
: MARIA LUIZA DA SILVA GONÇALVES
AGRAVADO
: ALFREDO MIMESSI JÚNIOR
AGRAVADO
: JOSÉ DA SILVA GONÇALVES
AGRAVADO
: INCERTOS E DESCONHECIDOS
ADVOGADO
: WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - CURADOR
ESPECIAL - SP160641
AGRAVADO
: ELI FAIZIBAIOFF
AGRAVADO
: MARCELA PAZ GONZALEZ FAIZIBAIOFF
ADVOGADA
: MARINA BORGES PEREIRA CEGAL TURRI - SP269484
INTERES.
: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA
ELETRICA PAULISTA
ADVOGADOS
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
DANIEL TELLES LOTTI - SP315538
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO ESPECIAL
Documento eletrônico VDA55736779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:37
Código de Controle do Documento: d697d93a-b378-4477-a4cc-484a9101f30c

URBANA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA INADIMPLIDA.

POSSE SEM ANIMUS DOMINI. ÓBICES SUMULARES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial fundado no
III, "a", da CF, em ação de
art. 105,
usucapião especial urbana, sob incidência das Súmulas

e
284/STF, 83/STJ
7/STJ.
2. Ação de usucapião especial urbana julgada improcedente em primeiro grau, por
ausência de
em razão de o imóvel estar ocupado em virtude de contrato
animus domini
de compromisso de venda e compra não quitado, entendimento mantido pelo Tribunal
estadual, que reconheceu apenas a detenção do bem e o inadimplemento confesso da
autora.
3. O Tribunal de Justiça manteve a sentença de improcedência e rejeitou embargos de
declaração. O recurso especial da autora, inadmitido na origem, foi objeto de agravo, do
qual o relator no STJ conheceu para não conhecer do especial, por (i) deficiência de
fundamentação quanto ao
II, do CPC (
; (ii) acórdão alinhado à
art. 373,
Súmula 284/STF)
jurisprudência do STJ sobre a incompatibilidade, em regra, entre posse decorrente de
promessa de compra e venda e animus domini (
; e (iii) necessidade de
Súmula 83/STJ)
reexame de provas para infirmar a conclusão sobre ausência de
e dos
animus domini
requisitos da usucapião (
.
Súmula 7/STJ)
4. No agravo interno, a agravante sustenta: (a) violação ao
do CC, por exercer
art. 1.240
posse com ânimo de dona por mais de 12 anos, sem oposição; (b) possibilidade de
usucapião mesmo na condição de promitente compradora inadimplente, em
conformidade com precedente do STJ, afastando a
(c) violação ao
Súmula 83/STJ;
II, do CPC, por ausência de prova, pela parte requerida, de fato impeditivo,
art. 373,
modificativo ou extintivo do direito alegado; e (d) não incidência da
por
Súmula 7/STJ,
pretender apenas aplicação do direito aos fatos já fixados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento de
usucapião especial urbana quando a detenção do imóvel decorre de contrato de promessa
de compra e venda não adimplido, à luz do
do Código Civil, bem como se, no
art. 1.240
âmbito do recurso especial, é possível rever a conclusão das instâncias ordinárias sobre a
ausência de
e dos demais requisitos da usucapião, afastando-se os óbices
animus domini
das Súmulas 83 e 7 do STJ e da Súmula 284 do STF e reconhecendo-se violação do
II, do CPC.
art. 373,
Documento eletrônico VDA55736779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:37
Código de Controle do Documento: d697d93a-b378-4477-a4cc-484a9101f30c

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A posse decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, em regra, é
incompatível com o
e não ampara pretensão de aquisição da propriedade
animus domini
por usucapião, salvo demonstração de situação excepcional de transmutação da posse, o
que não foi comprovado no caso concreto.
7. O acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ
sobre a matéria, o que atrai a incidência da
e impede o conhecimento do
Súmula 83/STJ
recurso especial sob alegação de violação ao
do Código Civil.
art. 1.240
8. Rever as conclusões da corte de origem acerca da inexistência de
e da
animus domini
ausência dos requisitos da usucapião especial urbana demandaria reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
9. A alegação de violação do
II, do CPC foi deduzida de forma genérica, sem
art. 373,
indicação precisa dos pontos do acórdão recorrido e da relevância do dispositivo para o
desfecho da controvérsia, configurando deficiência de fundamentação e atraindo a
incidência da Súmula 284/STF.
10. Os precedentes apresentados pela agravante, proferidos há mais de quinze anos,
refletem orientação superada e não infirmam a jurisprudência atual e dominante desta
Corte Superior, razão pela qual não afastam a aplicação da Súmula 83/STJ.
11. O agravo interno não trouxe argumentos novos ou elementos aptos a modificar os
fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já analisadas, o que
impõe a manutenção integral da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por MARCIA ROBERTA DA
SILVA contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, ante a incidência das Súmulas

e

284/STF, 83/STJ
7/STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 710):
Documento eletrônico VDA55736779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:37
Código de Controle do Documento: d697d93a-b378-4477-a4cc-484a9101f30c

USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. Sentença de
improcedência. Insurgência da autora. Ausência de
"animus domini". Imóvel ocupado em virtude de contrato
de compromisso de venda e compra e, enquanto não
quitado o preço, somente lhe é conferida a detenção da
coisa. Inadimplemento confesso. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 722-724).
A agravante alega, nas razões do agravo interno: a) violação do art. 1.240
do CC, visto que exerceu posse com ânimo de dono sobre o imóvel em litígio por mais
de 12 anos, sem qualquer oposição da parte contrária; b) a sua condição de promitente
compradora do imóvel, mesmo ante seu inadimplemento da avença, não impede a
aquisição da propriedade do referido bem por usucapião, conforme entendimento
jurisprudencial do STJ, razão pela qual indevidamente aplicada a Súmula 83 do STJ; c)
violação ao
II do CPC, já que a parte requerida não se desincumbiu do ônus de
art. 373,
comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora; d) não
incidência da Súmula 7 do STJ, posto que não se objetiva reexame de provas, mas
simples aplicação das normas federais evocadas.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 814-827).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia ao exame da ocorrência de usucapião especial
urbana sobre bem imóvel sob detenção da parte recorrente há mais de 12 anos, com
suposto ânimo de dono e sem objeção da parte requerida, detenção esta decorrente de
contrato de promessa e compra e venda inadimplido pela parte agravante.
Consoante aludido na decisão agravada:

"Quanto à suposta violação do
II, do CPC, a
art. 373,
recorrente limitou-se a alegar, genericamente, ofensa ao
referido dispositivo legal, sem explicitar os pontos em que
o acordão recorrido teria sido omisso, contraditório ou
obscuro, bem como a relevância do enfrentamento da
legislação e das teses recursais não analisadas. Incidência
da

Súmula n. 284/STF.
Quanto à suposta violação do
do Código Civil, a
art. 1.240
parte recorrente aduz que o entendimento esposado no
acórdão recorrido não se coaduna com a previsão legal,
Documento eletrônico VDA55736779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:37
Código de Controle do Documento: d697d93a-b378-4477-a4cc-484a9101f30c

bastando que ocupasse o imóvel em razão da promessa de
compra e venda firmada para a configuração de seu animus
domini.
O recurso não merece ser conhecido no ponto, visto que a
decisão proferida pela corte estadual encontra-se em
consonância com o entendimento desta Corte Superior no
sentido de que a posse advinda de promessa de compra e
venda, via de regra, não configura posse com animus
domini, obstado o conhecimento do recurso especial ante a
Súmula 83 do STJ.
A propósito, cito:
RECURSO
ESPECIAL.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
REQUISITOS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA.
POSSE
DECORRENTE
DE
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA.
ANIMUS
DOMINI.
AUSÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Resume-se a controvérsia recursal a saber (i) se o
acórdão recorrido padece de vício de nulidade por
negativa de prestação jurisdicional e (ii) se, diante da
moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias,
estão presentes os requisitos para a procedência da
ação de usucapião.
2. Na origem, cuida-se de ação de usucapião julgada
improcedente em primeiro grau com sentença
mantida em grau de apelação.
3. A posse decorrente de contrato de promessa de
compra e venda de imóvel, por ser incompatível
com o animus domini, em regra, não ampara a
pretensão à aquisição por usucapião. Precedentes.
4. A jurisprudência do STJ admite a transmutação da
posse (de imprópria para própria) em casos
excepcionais, o que não foi verificado no caso
concreto.
5. Tendo a Corte de origem concluído, à luz da
prova dos autos, no sentido da não configuração
do animus domini, indispensável para a
procedência da ação de usucapião, inviável a
inversão
do
julgado,
por
força
da
Súmula no 7/STJ.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido. (REsp n. 2.172.585/DF,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
DJEN de
10/12/2024,
13/12/2024.
)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
USUCAPIÃO.
REQUISITOS.
AUSÊNCIA.
IMÓVEL
FINANCIADO PELO SFH. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
ART. 535
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE
CPC/1973.
Documento eletrônico VDA55736779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:37
Código de Controle do Documento: d697d93a-b378-4477-a4cc-484a9101f30c

PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
DO
VIOLAÇÃO
ART. 485, INCISO V,
CPC/1973.
FRONTAL E DIRETA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação
jurisdicional se o tribunal de origem motiva
adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende
cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido
pela parte.
2. A reforma do julgado demandaria o reexame do
contexto fático-probatório, procedimento vedado na
estreita via do recurso especial, a teor da
Súmula no 7/STJ.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a posse
decorrente de contrato de promessa de compra e
venda de imóvel por ser incompatível com o
animus domini, em regra, não ampara a
pretensão à aquisição por usucapião.
4. A viabilidade da ação rescisória por ofensa de
literal disposição de lei pressupõe violação frontal e
direta contra a literalidade da norma jurídica, sendo
inviável, nessa seara, a reapreciação das provas
produzidas ou a análise acerca da correção da
interpretação
dessas
provas
pelo
acórdão
rescindendo.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator Ministro Ricardo
REsp n. 1.520.297/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de 1o/
)
23/8/2016,
9/2016.
Por outro lado, tem-se que não demonstrada situação
excepcional apta a afastar o entendimento majoritário e
aceitar a transmutação da posse.
Dessa forma, conforme se reconheceu nos julgados
ementados, rever as conclusões da corte estadual no que
concerne à existência de
e dos demais
animus domini
requisitos para usucapião especial urbana demandaria
inevitável reexame do contexto fático e probatório em que
se deu o litígio veiculado aos presentes autos, inviável ante
o óbice imposto pela Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do
recurso especial." (fls. 798-800)
Registre-se que a parte recorrente alega que o acórdão estadual e a decisão
monocrática por mim proferida estariam em dissonância com o entendimento
jurisprudencial desta Corte, afastando-se a incidência da Súmula 83 do STJ ao afastar o
reconhecimento da usucapião especial urbana em virtude da detenção do imóvel sob
litígio decorrer de contrato de promessa de compra e venda por ela inadimplido.
Contudo, ao fazê-lo, a recorrente acosta ao feito ementas de julgados
proferidos há mais de 15 anos, com entendimentos já ultrapassados, distintos daqueles
que vêm sendo adotados e que têm prevalecido junto a este STJ, daí porque não prospera
a sua fundamentação quanto ao ponto.
Documento eletrônico VDA55736779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:37
Código de Controle do Documento: d697d93a-b378-4477-a4cc-484a9101f30c

Quanto aos demais pontos abordados na decisão monocrática, a parte
recorrente não trouxe novos argumentos, apenas repetindo o quanto sustentado em suas
manifestações recursais anterioes.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:37
Código de Controle do Documento: d697d93a-b378-4477-a4cc-484a9101f30c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.513.691 / SP
Número Registro: 2023/0367851-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00468482220128260100
00468482220128260100116182012
116182012
468482220128260100
468482220128260100116182012
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCIA ROBERTA DA SILVA
ADVOGADOS : REINALDO ARMANDO PAGAN - SP032255
DURVAL GONÇALVES NETO - SP032859
LINEU FERNANDO SILVA VIANNA - SP031212
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
JOAO GILBERTO SILVEIRA BARBOSA - SP086396
LEONARDO FALCÃO RIBEIRO - RO005408
AGRAVADO
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
OUTRO
NOME
: ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
AGRAVADO
: MARIA DONIZETTI MARTINS DAVID
Documento eletrônico VDA56079669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:55
Código de Controle do Documento: 563c3f6b-a7a8-44a0-9ce0-c9f10ec62ad3

ADVOGADOS : LUÍS FELIPE DE CARVALHO PINTO - SP112247
RONALDO VILLAS BOAS GUIMARÃES - SP297672
AGRAVADO
: REGINA APARECIDA DE SANTANA RIBEIRO
AGRAVADO
: MARIA LUIZA DA SILVA GONÇALVES
AGRAVADO
: ALFREDO MIMESSI JÚNIOR
AGRAVADO
: JOSÉ DA SILVA GONÇALVES
AGRAVADO
: INCERTOS E DESCONHECIDOS
ADVOGADO
: WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - CURADOR ESPECIAL
- SP160641
AGRAVADO
: ELI FAIZIBAIOFF
AGRAVADO
: MARCELA PAZ GONZALEZ FAIZIBAIOFF
ADVOGADA
: MARINA BORGES PEREIRA CEGAL TURRI - SP269484
INTERES.
: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA
ELETRICA PAULISTA
ADVOGADOS : ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
DANIEL TELLES LOTTI - SP315538
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ESPECIAL (CONSTITUCIONAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCIA ROBERTA DA SILVA
ADVOGADOS : REINALDO ARMANDO PAGAN - SP032255
DURVAL GONÇALVES NETO - SP032859
LINEU FERNANDO SILVA VIANNA - SP031212
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
JOAO GILBERTO SILVEIRA BARBOSA - SP086396
LEONARDO FALCÃO RIBEIRO - RO005408
AGRAVADO
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
OUTRO
NOME
: ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
AGRAVADO
: MARIA DONIZETTI MARTINS DAVID
ADVOGADOS : LUÍS FELIPE DE CARVALHO PINTO - SP112247
RONALDO VILLAS BOAS GUIMARÃES - SP297672
AGRAVADO
: REGINA APARECIDA DE SANTANA RIBEIRO
AGRAVADO
: MARIA LUIZA DA SILVA GONÇALVES
Documento eletrônico VDA56079669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:55
Código de Controle do Documento: 563c3f6b-a7a8-44a0-9ce0-c9f10ec62ad3

AGRAVADO
: ALFREDO MIMESSI JÚNIOR
AGRAVADO
: JOSÉ DA SILVA GONÇALVES
AGRAVADO
: INCERTOS E DESCONHECIDOS
ADVOGADO
: WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - CURADOR ESPECIAL
- SP160641
AGRAVADO
: ELI FAIZIBAIOFF
AGRAVADO
: MARCELA PAZ GONZALEZ FAIZIBAIOFF
ADVOGADA
: MARINA BORGES PEREIRA CEGAL TURRI - SP269484
INTERES.
: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA
ELETRICA PAULISTA
ADVOGADOS : ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
DANIEL TELLES LOTTI - SP315538
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:55
Código de Controle do Documento: 563c3f6b-a7a8-44a0-9ce0-c9f10ec62ad3